Tribunal: STJ
Processo: 0000868-62.2011.8.26.0108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2005595 - SP (2022/0159331-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
PATRICIA PILO BITTENCOURT REDIG - MG076584
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822A
LUIZA MAFFRA AMARAL GALANTINI - MG162125
LUCAS GARCIA BATAGELI - SP358770
AGRAVADO
: MAIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S/A
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
AGRAVADO
: EDILSON FELICIANO DA SILVA
ADVOGADOS
: CAMILA SARAIVA REIS - SP250652
ISRAEL DE BRITO LOPES - SP268420
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCÊNDIO EM VEÍCULO ZERO
QUILÔMETRO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA
CONCESSIONÁRIA (ART. 18 DO CDC). CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO
DE
PERÍCIA
INDIRETA.
CARCAÇA
DESCARTADA
PELA
SEGURADORA.
PROVA
DOCUMENTAL SUFICIENTE. LAUDO DA POLÍCIA TÉCNICO-
CIENTÍFICA. IDONEIDADE TÉCNICA RECONHECIDA. ARTS. 489, § 1o,
E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ARTS. 10, 70 E 156, § 1o, DO CPC. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1.Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
enfrenta, de modo suficiente e coerente, as questões essenciais, sendo
desnecessário rebater individualmente todos os argumentos das partes (arts.
489, § 1o, e 1.022 do CPC).
2.Inocorrente cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias, à luz dos
arts. 139 e 370 do CPC, reputam suficiente o acervo documental e indeferem
perícia indireta diante do descarte da carcaça do veículo pela seguradora e da
ausência de indícios mínimos de culpa exclusiva da vítima.
Documento eletrônico VDA51606743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: aa1d878e-1ae6-4115-88a9-25515addb6c8

3.A controvérsia sobre a idoneidade do laudo oficial e a necessidade de prova
técnica complementar demanda reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
5.Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: aa1d878e-1ae6-4115-88a9-25515addb6c8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2005595 - SP (2022/0159331-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
OUTRO NOME
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
PATRICIA PILO BITTENCOURT REDIG - MG076584
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822A
LUIZA MAFFRA AMARAL GALANTINI - MG162125
LUCAS GARCIA BATAGELI - SP358770
AGRAVADO
: MAIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S/A
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
AGRAVADO
: EDILSON FELICIANO DA SILVA
ADVOGADOS
: CAMILA SARAIVA REIS - SP250652
ISRAEL DE BRITO LOPES - SP268420
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCÊNDIO EM VEÍCULO ZERO
QUILÔMETRO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA
CONCESSIONÁRIA (ART. 18 DO CDC). CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO
DE
PERÍCIA
INDIRETA.
CARCAÇA
DESCARTADA
PELA
SEGURADORA.
PROVA
DOCUMENTAL SUFICIENTE. LAUDO DA POLÍCIA TÉCNICO-
CIENTÍFICA. IDONEIDADE TÉCNICA RECONHECIDA. ARTS. 489, §
1o, E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 10, 70 E 156, § 1o, DO CPC. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1.Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
enfrenta, de modo suficiente e coerente, as questões essenciais, sendo
desnecessário rebater individualmente todos os argumentos das partes (arts.
489, § 1o, e 1.022 do CPC).
2.Inocorrente cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias, à luz
dos arts. 139 e 370 do CPC, reputam suficiente o acervo documental e
indeferem perícia indireta diante do descarte da carcaça do veículo pela
seguradora e da ausência de indícios mínimos de culpa exclusiva da vítima.
3.A controvérsia sobre a idoneidade do laudo oficial e a necessidade de prova
técnica complementar demanda reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial (Súmula 7/STJ).
5.Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51021699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:36
Código de Controle do Documento: 40740552-db39-42b9-b4cc-0696fa8321d5

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por STELLANTIS AUTOMÓVEIS
BRASIL LTDA (nova denominação de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS
BRASIL LTDA.) contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso
especial.

A controvérsia ora analisada envolve uma ação de indenização por danos
materiais e morais decorrente de um incêndio em um veículo Fiat Uno Mille Economy,
adquirido como zero quilômetro. O autor, Edilson Feliciano da Silva, alegou que o
incêndio foi causado por um defeito de fabricação, enquanto as rés, FCA Fiat Chrysler
Automóveis Brasil Ltda. e Mais Distribuidora de Veículos S.A., contestaram a
responsabilidade, alegando cerceamento de defesa e ausência de prova do defeito.

O Tribunal
ao julgar a apelação, reconheceu a responsabilidade
a quo,
solidária das rés, com base no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que
estabelece a responsabilidade dos fornecedores por vícios de qualidade ou quantidade
dos produtos. Entendeu que a relação entre o autor e as rés é de consumo, e que a
responsabilidade solidária se aplica tanto à fabricante quanto à concessionária, que
integram a cadeia de consumo. O TJSP também afastou a alegação de cerceamento de
defesa, considerando que a carcaça do veículo foi descartada pela seguradora e que não
havia indícios mínimos de culpa exclusiva da vítima que justificassem uma investigação
mais apurada. A prova documental foi considerada suficiente para o julgamento. Quanto
ao mérito, o Tribunal concluiu que o incêndio decorreu de defeito no produto, conforme
laudo da superintendência da polícia técnico-científica, que não encontrou indícios de
incêndio criminoso, reduziu a indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$
10.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Eis a ementa do aresto impugnado (fl. 686):

COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
OKM.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Reconhecimento de rigor.
Pertinência subjetiva das rés (concessionária e fabricante ca
do veículo), ante a solidariedade da cadeia de consumo.
CERCEAMENTO DE DEFESA . Inocorrência . Carcaça
do automóvel já descartada. Dilação probatória para
produzir prova pericial indireta . Ausência de indícios
mínimos de culpa exclusiva da vítima, a justificar
investigação mais apurada . Prova documental suficiente.
MÉRITO. Veículo zero quilômetro que, alguns meses após
a compra, foi totalmente consumido por incêndio que se
iniciou em sua parte interna . Defeito comprovado.
Documento eletrônico VDA51021699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:36
Código de Controle do Documento: 40740552-db39-42b9-b4cc-0696fa8321d5

DANOS MORAIS configurados. Indenização reduzida
para R$10.000,00, de acordo com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. SEGURO DPVAT.
Inexistência de valores a abater a título de seguro DPVAT,
porque inocorrentes lesões fïsicas. Acidente não coberto
pela apólice. Sucumbência inalterada. Recursos providos
em parte.

Opostos embargos de declaração, o recurso foi rejeitado em acórdão assim
ementado (fl. 717):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO OKM. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Dilação probatória para
produzir prova pericial indireta . Ausência de indícios
mínimos de culpa exclusiva da vítima, a justificar
investigação mais apurada . Prova documental suficiente .
Danos morais configurados . Inexistência de omissões ou
obscuridade no acórdão. Via inadequada para manifestação
de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão ,
quando não conjugada com erro material, omissão,
obscuridade ou contradição . Natureza integrativo -
recuperadora não demonstrada . Embargos rejeitados.

Irresignada, a agravante interpôs recurso especial, alegando a violação aos
seguintes dispositivos de lei:

Artigos 1.022, I, II e Parágrafo Único, II e 489, §1o, IV do CPC: pois o
acórdão impugnado teria deixado de analisar pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, mesmo após a interposição de Embargos de Declaração, especialmente no
que diz respeito à rejeição do pedido de realização da perícia indireta e à não aplicação
dos precedentes invocados.

Artigos 10, 70, 156, §1o do CPC: desconsiderado a necessidade de uma
perícia técnica indireta, que deveria ser realizada por um profissional legalmente
habilitado, conforme determina o art. 156, §1o do CPC. Destaca que o laudo utilizado não
foi subscrito por profissional devidamente habilitado em engenharia mecânica, o que
comprometeria a validade técnica do documento. pois o Tribunal
não teria aplicado.
a quo

Artigo 406 do Código Civil: corretamente a taxa SELIC para a atualização
monetária das indenizações por danos morais, conforme determina o dispositivo legal em
referência, tendo fixado os juros de mora em 1% ao mês.

Aduziu ainda a ocorrência de dissídio jurisprudencial em relação à
aplicação do artigo 406 do Código Civil, especificamente sobre a utilização da taxa
SELIC para atualização de débitos judiciais. Sustenta que o entendimento exarado pelo
TJSP no caso sob análise destoa do precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1846819/PR), ocasião na qual esta Corte Superior substituiu a taxa de juros fixada pelo
Documento eletrônico VDA51021699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:36
Código de Controle do Documento: 40740552-db39-42b9-b4cc-0696fa8321d5

Tribunal de Justiça do Paraná pela taxa SELIC, vedando a cumulação da taxa com
correção monetária no mesmo período. Ressalta que STJ, com base nos Temas 99 e 112
dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxa de juros moratórios
referida no artigo 406 do Código Civil é a taxa SELIC, que não pode ser cumulada com
outros índices de atualização monetária.
Requereu o provimento do recurso especial, para que lhe seja garantida a
devida fundamentação quanto ao afastamento do pedido de realização de perícia indireta,
bem como quanto à análise da aplicabilidade da taxa SELIC para atualização das
indenizações por danos morais, a teor do que dispõe o art. 406 do CC.

Ao analisar monocraticamente o recurso especial, assim decidi (fls. 872
/878):

(...) Da alegação de violação aos artigos 1.022, I, II e
Parágrafo Único, II e 489, §1o, IV do CPC Em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, a ofensa
aos dispositivos legais apontados como violados somente
ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre
questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da
causa. (...) Na hipótese, o acórdão impugnado expôs
satisfatoriamente as razões pelas quais o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, após analisar as
peculiaridades que envolvem o caso concreto, se
convenceu de que a prova documental constante dos autos
era suficiente para o julgamento do feito, afastando a
alegação de cerceamento de defesa. Quanto a esse ponto,
vejamos trecho do aresto impugnado (fls. 692/693): (...)
Consoante restou apurado no curso do processo, a carcaça
incendiada do veiculo foi descartada pela seguradora que
se apossou dos salvados (fls. 480/481). E, embora a
fabricante tenha manifestado seu interesse em realizar perí
cia indireta (fls. 516/517), o requerimento não veio
acompanhado de qualquer mínimo indicativo de que a
prova documental juntada aos autos sugerisse culpa
exclusiva da s vítima, a ensejar investigação mais apurada.
Assim, a dilação probatória não devidamente justificada
não merecia mesmo prosperar. (...) Acrescente-se, ainda,
que, conforme será exposto a seguir, a prova documental
era suficiente para o julgamento imediato do feito. E,
consoante o disposto no artigo 139 do Código de Processo
Civil, cabe ao Juiz a direção do processo, devendo
determinar as provas e necessárias (artigo 370 do CPC). E é
firme a jurisprudência no sentido de R que o juiz tem o
poder-dever de indeferir a produção de provas inúteis ou o
quando os elementos constantes dos autos já permitirem o
seu julgamento: Consoante jurisprudência desta Corte, não
há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o
poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando
a realização de audiência para a produção de provas ao
constatar que o acervo documental é suficiente para nortear
e instruir seu entendimento. (STJ, R Esp 1.435.628/RJ, Rel.
Ministro Humberto Martins, 2' Turma, J. 05/0812014).
Assim, o julgamento não caracterizou o alegado
Documento eletrônico VDA51021699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:36
Código de Controle do Documento: 40740552-db39-42b9-b4cc-0696fa8321d5

cerceamento de defesa, mas, ao contrário, importou prestí
Não houve,
gio à celeridade no andamento processual (...)
portanto, negativa de prestação jurisdicional. Da alegação
de violação aos artigos 10, 70, 156, §1o do CPC. Consoante
o relatado, aduz a recorrente que o laudo utilizado não foi
subscrito por profissional devidamente habilitado em
engenharia mecânica, o que comprometeria a validade
técnica do documento, conforme determina o art. 156, §1o
do CPC. Ao analisar a questão, o Tribunal a quo rejeitou a
alegação, considerando que o laudo foi elaborado pela
superintendência da polícia técnico-científica, cuja
capacidade técnica estava cristalizada, buscando investigar
as causas do incêndio ocorrido no veículo. O Tribunal
entendeu que não havia omissão quanto à capacidade
técnica da perícia, mesmo que o documento não tenha sido
subscrito por um engenheiro mecânico, conforme
determina o art. 156, §1o do CPC. No caso, não há como
alterar a convicção adotada pelo colegiado estadual acerca
da capacidade técnica da superintendência da polícia
técnico-científica, sem que se proceda ao necessário
revolvimento fático-probatório do feito, situação vedada no
âmbito do recurso especial, em razão do disposto na
Súmula n. 7/STJ. (...) Quanto a esse ponto, portanto, o
recurso especial não reúne as condições para ser conhecido.
Da alegação de violação ao artigo 406 do Código Civil:
Quanto a esse ponto, o recurso merece prosperar. Isso
porque, por ocasião do julgamento do R Esp 1.795.982, a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou seu
posicionamento no sentido de que a taxa oficial de juros
legais - prevista no artigo 406 do CC - deve ser a Selic,
senão vejamos: (...) No caso em tela, verifica-se que o
Tribunal de origem fixou os juros de mora em 1% ao mês,
em desacordo com o entendimento consolidado pela Corte
Especial deste Tribunal Superior, razão pela qual deve ser
reformado, nesse ponto, o acórdão impugnado. Ante o
exposto, conheço parcialmente do recurso especial, para
dar-lhe parcial provimento, apenas para determinar a
aplicação da taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do
Código Civil, para a atualização monetária e juros
moratórios da indenização por danos fixada pelas
instâncias ordinárias (...).

Nas razões do agravo (fls. 882/891/1154), a agravante reitera a alegação de
negativa de prestação jurisdicional, por entender que o Tribunal de Justiça de São Paulo
não apreciou todos os argumentos levantados pela parte, especialmente quanto ao
preenchimento dos requisitos do art. 156, §1o do CPC, que exige assistência de
profissional com expertise em engenharia mecânica, tendo a Corte se limitado a afirmar
que o documento foi produzido pela superintendência de polícia técnico-científica, sem
comprovar a expertise necessária.

Documento eletrônico VDA51021699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:36
Código de Controle do Documento: 40740552-db39-42b9-b4cc-0696fa8321d5

A agravante ressalta que a controvérsia é exclusivamente de direito, não
exigindo revolvimento fático-probatório. Alega que o Tribunal
violou o art. 156,
a quo
§1o do CPC ao considerar suficiente o laudo produzido por perito criminal, sem a
participação da agravante, violando os princípios do contraditório e ampla defesa.

Requer a retratação/reforma da decisão monocrática impugnada, para que
seja dado integral provimento ao recurso especial.

Apesar de intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões ao
agravo (fl. 893).

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 259, §6o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, “o agravo regimental será submetido ao prolator da decisão, que poderá
reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento da Corte Especial, da Seção ou da
Turma, conforme o caso, computando-se também o seu voto”.

Após proceder à análise das razões apresentadas pelo recorrente, constatei
não estarem presentes argumentos que justifiquem a reconsideração da decisão de fls. 872
/878.
Isso porque, consoante consta da decisão monocrática impugnada, não se
verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão do Tribunal de origem
enfrentou, de modo suficiente e coerente, as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, especialmente quanto à suficiência da prova documental para o julgamento
antecipado da lide; à desnecessidade de produção de perícia indireta diante da
inexistência de indícios mínimos de culpa exclusiva da vítima e do descarte da carcaça
do veículo pela seguradora; e à validade do laudo produzido pela Superintendência da
Polícia Técnico-Científica, naquilo que serviu como elemento de convicção judicial.

Dessarte, a alegação de que o Tribunal
teria deixado de aplicar o art.
a quo
156, §1o, do CPC não procede. O acórdão recorrido registrou expressamente a
idoneidade técnica do órgão oficial que elaborou o laudo, e, à luz das circunstâncias do
caso concreto, reputou desnecessária a realização de prova pericial indireta postulada
pela agravante. Rever tal conclusão demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, pois o
que se pretende é substituir o juízo das instâncias ordinárias sobre a necessidade de
perícia e sobre a robustez do acervo probatório.
Documento eletrônico VDA51021699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:36
Código de Controle do Documento: 40740552-db39-42b9-b4cc-0696fa8321d5

Igualmente não há falar em ofensa aos arts. 10 e 70 do CPC. Houve
adequada delimitação das questões controvertidas e respeito ao contraditório, tendo o
Tribunal local fundamentado as razões pelas quais indeferiu a dilação probatória
requerida, nos termos dos arts. 139 e 370 do CPC, que conferem ao juiz a direção do
processo e o poder-dever de indeferir provas inúteis, protelatórias ou desnecessárias
quando o acervo já permite o julgamento.

Assim, apesar do elevado esforço argumentativo do agravante, não
vislumbro razões para reconsiderar, tampouco reformar a decisão agravada, que deve ser
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:36
Código de Controle do Documento: 40740552-db39-42b9-b4cc-0696fa8321d5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.005.595 / SP
Número Registro: 2022/0159331-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008686220118260108 00008686220118260108108012011000868 108012011000868 8686220118260108
8686220118260108108012011000868
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
OUTRO NOME : FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
PATRICIA PILO BITTENCOURT REDIG - MG076584
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822A
LUIZA MAFFRA AMARAL GALANTINI - MG162125
LUCAS GARCIA BATAGELI - SP358770
RECORRIDO
: MAIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S/A
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
RECORRIDO
: EDILSON FELICIANO DA SILVA
ADVOGADOS
: CAMILA SARAIVA REIS - SP250652
Documento eletrônico VDA51583893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:49:22
Código de Controle do Documento: 67b51e41-2728-45e5-82cd-13997ade9d9e

ISRAEL DE BRITO LOPES - SP268420
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
OUTRO
NOME
: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
PATRICIA PILO BITTENCOURT REDIG - MG076584
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG000822A
LUIZA MAFFRA AMARAL GALANTINI - MG162125
LUCAS GARCIA BATAGELI - SP358770
AGRAVADO
: MAIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S/A
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
AGRAVADO
: EDILSON FELICIANO DA SILVA
ADVOGADOS : CAMILA SARAIVA REIS - SP250652
ISRAEL DE BRITO LOPES - SP268420
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:49:22
Código de Controle do Documento: 67b51e41-2728-45e5-82cd-13997ade9d9e